Tribunal: TJDFT
Processo: 0741461-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO 11.150/2022. APLICABILIDADE IMEDIATA. SENTENÇA ANULADA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Antes do Decreto 11.150/2022, que definiu normativamente o “mínimo existencial”, não era processualmente viável a instauração de “processo de repactuação de dívidas” fundado em superendividamento, consoante a inteligência dos artigos 6o, inciso XII, 54-A, § 1o, e 104-A, caput, Código de Defesa do Consumidor.
III. O artigo 140 do Código de Processo Civil e o artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conquanto autorizem o juiz a suprir lacunas legais para dirimir o conflito de interesses, não o autorizam a superar a ausência de requisito de procedibilidade cometido expressamente à regulamentação presidencial prevista no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal.
IV. Com a edição do Decreto 11.150/2022, que “regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”, deixa de existir a lacuna normativa que impedia a instauração do “processo de repactuação de dívidas”.
V. Inovação normativa dessa natureza, antes do julgamento final do processo, pode e deve ser reconhecido, inclusive na instância recursal, segundo a inteligência do artigo 493 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação provida.